Tribunal: CARF
Processo: 10580.727244/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727244/2013-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.222 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
EDSON SANCHO RIOS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IRPF.
DEDUÇÃO
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais.
Caberia ao contribuinte comprovar mediante documentação hábil e idônea que
o pagamento da pensão alimentícia se deu em cumprimento ao acordo judicial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.221, de 11 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10580.727242/2013-47, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727244/2013-36
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.222 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727244/2013-36

EDSON SANCHO RIOS JUNIOR, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 9a Turma da DRJ06,
Acórdão no 106-001.278, que julgou procedente a Notificação de Lançamento concernente ao
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da dedução indevida de previdência privada,
de dependentes, pensão alimentícia e de despesas médicas e com instrução, em relação ao
exercício 2012, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Na descrição dos fatos e enquadramento legal da referida notificação, as infrações
apuradas estão, em síntese, assim descritas:
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi: regulamente intimado, o
contribuinte não apresentou resposta. Glosado o valor de R$ 8.294,11.
- Dedução Indevida de Dependente: regulamente intimado, o contribuinte não
apresentou resposta. Glosado o valor de R$ 1.889,64.
- Dedução Indevida de Despesas com Instrução: regulamente intimado, o
contribuinte não apresentou resposta. Glosado o valor total de R$ 2.958,23.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas: regulamente intimado, o contribuinte
não apresentou resposta. Glosado o valor total de R$ 3.819,79.
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública: regulamente intimado, o contribuinte não apresentou resposta. Glosado o valor total de
R$27.960,33.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Feita revisão de ofício pela autoridade revisora, foi proferido Despacho Decisório
que acatou: a dedução com dependente no valor de R$ 1.889,64; despesas médicas de R$
3.819,79; pensão alimentícia de R$ 24.417,83; previdência privada de R$ 8.294,11; despesa com
instrução de R$ 2.958,23.
Não foram aceitos os seguintes valores: pensão alimentícia de R$ 3..542,50 por
não apresentação do acordo homologado judicialmente de forma a comprovar a determinação
judicial de pensão a Sonia Ramos de Oliveira.
Devidamente cientificado da revisão, não houve manifestação do contribuinte
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento julgou a Impugnação
Improcedente.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduzindo restar comprovada a despesa com pensão alimentícia, junta documento em
anexo.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.222 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727244/2013-36

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do
recurso e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada, restou mantida pela decisão de piso parte da glosa
com despesas médicas e com instrução, além da glosa com a pensão alimentícia.
Conforme observa-se do Recurso Voluntário, o contribuinte insurge-se
apenas quanto à glosa da pensão alimentícia. Portanto, a lide encontra-se
limitada ao restabelecimento ou não da dedução da pensão alimentícia.
Tanto é verdade, que a autoridade preparadora às e-fls. 90/91, transferiu para
outro processo a parte não questionada, vejamos:
OBSERVAÇÃO: PARA AS GLOSAS MANTIDAS NO DESPACHO
DECISÓRIO DA MALHA FISCAL E CONFIRMADAS PELA DRJ,
ATRAVÉS DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO No 106-001.277 - 9a TURMA
DA DRJ06, O CONTRIBUINTE SÓ CONTESTA A GLOSA DA PENSÃO
ALIMENTÍCIA NO VALOR DE R$ 3.315,00. PARA OS DEMAIS ITENS
NÃO
FOI
APRESENTADO
NENHUM
DOCUMENTO
DE
COMPROVAÇÃO,
PORTANTO
SERÃO
CONSIDERADOS
NÃO
QUESTIONADOS.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria
controvertida:

DA PENSÃO ALIMENTÍCIA

Em sua peça de defesa, o contribuinte aduz que o pagamento das devidas
pensões alimentícias se deve ao cumprimento de acordo homologado
judicialmente.
O art. 78 do Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos
geradores (RIR/99) estabelecia que o valor da pensão paga em conformidade
com as normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, podia ser deduzido na determinação da base de cálculo
mensal do imposto do alimentante, senão vejamos:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.222 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727244/2013-36

A Lei n° 11.727/08 deu nova redação ao inc. II do art. 4o da Lei 9.250/95, do
qual decorre o dispositivo supra citado, para determinar que o valor da pensão
também poderia ser fixado por escritura pública, mais especificamente a
escritura a que aludia o revogado CPC.
Art. 4o. [...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Por seu turno, o art. 73 do Regulamento preleciona que todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação.
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Conforme depreende-se da legislação encimada, para deduzir o valor da pensão
da base de cálculo mensal do imposto, o contribuinte deveria cumprir dois
requisitos cumulativos: (1) pagar alimentos em cumprimento de decisão
judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, em
conformidade com as normas do Direito de Família; (2) comprovar o efetivo
pagamento.
In casu, na declaração de ajuste relativa ao ano-calendário de 2010, o
contribuinte consignou os valores pagos como pensão alimentícia a Sra. Sonia
Ramos de Oliveira.
Pois bem!
Ao processo, não foi apresentado o acordo homologado judicialmente, citado no
Termo de Audiência à folha 30, datado 07/12/2004, de forma a comprovar a
existência de determinação judicial de pagamento de pensão à SONIA RAMOS
DE OLIVEIRA.
Consta de fato o Termo de Audiência homologando tal acordo, porém não há os
termos de referido acordo.
Ademais, verifica-se que o recibo emitido pela Sra. Sonia (e-fl. 15) informa que
recebeu o valor a título de pensão alimentícia do menor GABRIEL DE
OLIVEIRA RIOS. Informação corroborada pelos comprovantes de pagamentos
do contribuinte com a identificação da operação: “PENSÃO GABRIEL”.
Sendo assim, nota-se que a própria documentação acostada aos autos pelo
recorrente prova que os valores não foram pagos a título de pensão para Sra.
Sonia Ramos de Oliveira.
Não sendo o bastante, Gabriel de Oliveira Rios, foi declarado como seu
dependente, sendo incompatível com a situação de alimentando.
Assim, no presente caso, não há direito à dedução da pensão alimentícia
pleiteada.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento, sub examine, em
consonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO
SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.222 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727244/2013-36

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 110
DF CARF MF
Original